Tribunal: STF
Processo: ARE 1219356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 2, p. 62): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI N.° 8.137/1990, ARTIGO 1°, INCISO I. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. 
    1. A prescrição, à vista da pena concretamente aplicada na sentença, pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.
    2. Não evidenciada a utilidade da prova pretendida, deve ser repelida a alegação de cerceamento de defesa.
    3. Para a configuração do crime previsto no artigo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.137/1990, não se exige o dolo específico, bastando o dolo genérico. Precedentes da Turma.
    4. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do crime de sonegação fiscal, é imperiosa a manutenção da solução condenatória exarada em primeiro grau de jurisdição.
    5. Processos criminais em andamento não autorizam a exasperação da pena -base.
    6. Nada se tendo apurado a conta da conduta social do réu e não se revelando motivos especialmente reprováveis, a pena -base não pode ser elevada a esse título.
    7. A magnitude da sonegação fiscal, evidenciada pelo elevado valor do tributo suprimido, autoriza a exasperação da pena-base no exame das consequências do delito.
    8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 90-94).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 110-133), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XLVI, XLVII, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que: a) o juízo singular provocou cerceamento de defesa ao indeferir a produção das provas requeridas; b) o acórdão recorrido deixou de analisar as teses levantadas no recurso defensivo; c) o Tribunal a quo desconsiderou a primariedade do recorrente quando da fixação da pena-base.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (eDOC 3, p. 31-34).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca de algumas das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Com relação à suposta violação ao art. 5º, XLVI e XLVII, da Lei Maior, verifico que a Corte de origem fixou a pena-base nos seguintes termos (eDOC 2, p. 59-60):
    O parquet busca a exasperação da pena-base, alegando, para tanto, que o réu ostenta maus antecedentes e conduta social reprovável; e que os motivos e as consequências do crime são graves e não foram estas até agora reparadas. 
    Quanto aos supostos maus antecedentes, o Ministério Público Federal aponta processos criminais em curso, os quais, na conformidade da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não autorizam a elevação da pena-base. 
    A respeito da conduta social do réu, nada de objetivo foi apontado. 
    Os motivos, por sua vez, são próprios do tipo e nada revelam de especial. 
    Restam, pois, somente as consequências do delito, cuja extensão efetivamente se mostra grandiosa. 
    De fato, o valor inscrito em dívida ativa alcançou o equivalente a mais de 128.000 UFIR e, em novembro de 2009, montava quase R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) (f. 2.804). 
    Assim, a pena-base não pode ser mantida no patamar mínimo, havendo razões bastantes à elevação para 3 (três) anos de reclusão. 
    Não há atenuantes ou agravantes a considerar, tampouco causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a referida reprimenda. 
    Anoto que o Tribunal, ao fixar a reprimenda, valorou negativamente apenas a circunstância judicial das consequências do crime, em razão do elevado prejuízo causado ao erário. Destarte, pontuo que conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente